Tribunal: TJDFT
Processo: 0715519-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PAGAMENTO DE VALORES DECORRENTES DO CONSUMO DA ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADES NO FATURAMENTO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. PREPONDERÂNCIA DA PROVA PERICIAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a regularidade das faturas vencidas apresentadas pela autora, ora apelada, referentes ao consumo de energia elétrica pelo estabelecimento comercial mantido pela ora apelante, para a finalidade de constituição do crédito correspondente.
2. A apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença e da subsequente decisão que negou provimento aos embargos de declaração, diante da suposta ausência de apreciação dos requerimento articulados pela parte.
3. O Juiz deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil. 3.1. No caso em análise a sentença proferida e a decisão subsequente não destoam do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular analisou as teses suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos. Por esse motivo a irresignação da apelante em relação às conclusões adotadas na origem poderá fundamentar requerimento de reforma da decisão, mas não de sua desconstituição. Preliminar rejeitada.
4. No caso em deslinde o Juízo singular acolheu, em parte, a impugnação oferecida pelo devedor e julgou o pedido principal parcialmente procedente para declarar constituído o crédito respectivo, à exceção do tópico relativo à loja no 10, vencida aos 18 de julho de 2018, ao fundamento de que o cálculo do consumo não observou as regras previstas na Resolução Normativa no 414, de 9 de setembro de 2010, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica.
5. Ocorre que a perícia também identificou a existência de irregularidades em relação ao faturamento correspondente aos meses de março, abril, maio e junho na mesma unidade consumidora, período em que a loja no 10 ficou sem medidor.
6. A concessionária realizou o faturamento com base na média mensal, mas deveria, em verdade, ter aplicado o critério relativo ao custo de disponibilidade ou ao valor de demanda contratada, nos termos do disposto no art. 90, § 2o, da Resolução no 414, de 9 de setembro de 2010, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica.
7. Assim, a respeitável sentença deve ser parcialmente reformada, para que sejam excluídos do crédito constituído pelo Juízo singular os valores correspondentes às faturas dos meses de março, abril, maio e junho referentes ao consumo de energia da loja no 10.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.